Tribunal: TJES
Processo: 5006844-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006844-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO TAYLOR
AGRAVADO: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relatora para REJEITAR
a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, suscitada em contrarrazões, conhecer
do recurso
e no mérito,
DAR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão quanto a possibilidade
de cumprimento provisório da decisão liminar que fixa multa antes da confirmação em sentença, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
quanto ao prosseguimento da execução
ante a inadequação da via utilizada para o cumprimento provisório de decisão.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5006844-47.2021.8.08.0000

A
GV
TE:
JOÃO TAYLOR

A
GV
D
O
:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA E LUVEP LUZ VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

RELATORA:
D
ES
ª
.
CONV
ª.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de Agravo de Instrumento que visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, nos autos da ação de produção antecipada de provas, na qual indeferiu o pedido de execução provisória da multa
.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a execução provisória da multa, nos seguintes termos:

e
m relação a
execução da multa

pretendida por João Taylor, tenho por seu não acolhimento, eis que o STJ sedimentou seu entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que
“A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo”
. (REsp
1200856
/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/7/2014, DJe 17/9/2014)”. Assim,
INDEFIRO
o pedido de fls. 215/222.
Intime-se
.

E
m suas razões recursais,
sustenta a mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embasado no prescrito no artigo 537, §3º do CPC, que possibilita o cumprimento provisório da multa fixada em cumprimento provisório, permitido o levantamento após o trânsito em julgado da sentença, requerendo o prosseguimento da execução provisória.

Contrarrazões apresentadas
no ID 2350864 e 2352688,
com preliminar de não conhecimento por inadequação da via eleita,
e no mérito pugna
pelo improvimento do recurso
.

F
eitas essas breves considerações,
entendo por rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões, e
conheço do recurso para

dar-lhe parcial

provimento.

1. Preliminar Suscitada em Contrarrazões. Inadequação da Via Eleita.

Sustenta a Agravada, LUVEP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, o não conhecimento do recurso interposto, por inadequação da via eleita, vez que decisão liminar executada foi proferida na ação de obrigação de fazer 0000644-84.2016.8.08.0065, mas o requerimento de execução provisória foi protocolada na ação de produção antecipada de provas
nº 0000988-65.2016.8.08.0065.

Todavia, entendo que não merece prevalecer a referida preliminar, vez que a pretensão liminar se confunde com o preenchimento dos requisitos para interposição da execução provisória.

Embora
a decisão não esteja entre as prescritas no rol do artigo 1015 do CPC, o
C. STJ
vem
entendendo que o rol do
referido artigo
é de taxatividade mitigada, esta se daria apenas nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se amolda ao caso dos autos.

Desse modo, presente os requisitos de admissibilidade do recurso,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
Mérito Recursal.

Quanto ao mérito recursal,
assiste razão ao Agravante
tão somente
no que concerne a mudança de entendimento do Superior do Tribunal de Justiça,
nos termos do
prescrito no artigo 537, §3º do CPC, segundo o qual
“a
decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Nesse sentido, v
ejamos o
novo
entendimento jurisprudencial
firmado no C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.
5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito
. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.
8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).
(Grifei).

Logo, entendo por reformar a decisão agravada quanto a fundamentação de que a execução provisória da multa diária só pode acontecer após sua confirmação em sentença de mérito, tendo em vista o novo entendimento supracitado.

Entretanto,
não merece prevalecer o prosseguimento da execução provisória apresentado, vez que
à
s fls. 28/37, do ID 1922932, tem-se que o Agravante apresentou petição de cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa (multa do artigo 537 do CPC),
dentro d
os autos de produção antecipada de provas nº 0000988-65.2016.8.08.0065. A
o passo que a ação principal é de número 0000644-84.2016.8.08.0065.

Conforme entendimento atual, para
admissão de
execução provisória, a mesma deve ocorrer nos autos principais. Nesse sentido é a doutrina de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A execução provisória, de regra, faz-se em autos apartados. Isso porque se desenvolve paralelamente ao processo de conhecimento que resultou na prolação da
decisão

exequente - que ainda está sujeita à revisão, em grau de recurso (nos autos principais). Seria inviável, em termos materiais, que o desenvolvimento de ambas as atividades (de execução e de cognição na via recursal) ocorresse nos mesmos autos, já que são realizadas em juízos e instâncias distintos.

Existem, contudo, casos excepcionais em que a execução provisória pode transcorrer nos autos principais.

É o caso da execução de tutela antecipada, que é provisória, mas, a despeito disso, dá-se nos próprios autos principais
[...] (Curso de Direito Processual, vol. 5, Juspodivm, Salvador, 2014, p. 199)

(Grifei).

Mas, para além disso,
há entendimentos acerca da adoção do
procedimento prescrito no
artigo 522 do CPC a
o
cumprimento provisório da
decisão que arbitra a
multa,
em autos apartados,
para não se tumultuar o feito principal.

Sobretudo,
in casu,
na qual há controvérsia acerca da existência da multa,
pois
os recorridos negam o descumprimento da obrigação em sede de tutela de urgência,
ocasião em que
discutir dentro dos autos principais a liquidação da multa,
ao passo que pendente a instrução processual,
só causaria transtornos ao trâmite processual.

Nesse sentido, vejamos entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. Sendo as astreintes título executivo autônomo, mostra-se possível promover a sua execução em autos apartados.
Sentença que determinou a extinção do feito desconstituída. APELO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70081928657 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 25/09/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)]
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXECUÇÃO DE FAZER. A
ÇÃO AUTÔNOMA PARA A EXECUÇÃO DA MULTA IMPOSTA. NECESSIDADE. A fim de evitar confusão processual, a execução de astreintes deve tramitar em autos apartados daqueles em que se processa a execução de fazer.
Agravo de Instrumento improcedente. (Agravo de Instrumento, Nº 70065141038, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em: 13-08-2015).
(Grifei).

A
nte todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, suscitada em contrarrazões, conheço
do recurso
e no mérito,
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão quanto a possibilidade
de cumprimento provisório da decisão liminar que fixa multa antes da confirmação em sentença, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
quanto ao prosseguimento da execução
ante a inadequação da via utilizada para o cumprimento provisório de decisão.

É como Voto.

D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PROTOCOLO DEVE SER REALIZADO NOS AUTOS PRINCIPAIS OU EM AUTOS EM APARTADOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Preliminar de Não Conhecimento por Inadequação da Via Eleita Suscitada em Contrarrazões.
Embora
a decisão não esteja entre as prescritas no rol do artigo 1015 do CPC, o
C. STJ
vem
entendendo que o rol do
referido artigo
é de taxatividade mitigada, esta se daria apenas nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se amolda ao caso dos autos.
Rejeitada.

2.
Mérito Recursal.
O Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento para adequá-lo ao prescrito no
artigo 537,
§3º
do CPC,
segundo o qual
“
a
decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

3.

Inexiste óbice legal para execução das astreintes, por descumprimento de ordem judicial,
devendo ser apresentada nos autos principais ou
em autos apartados,
sendo preferível este último, a fim de evitar o tumulto processual,
permitido o levantamento do valor referente após o trânsito em julgado da sentença que concede o direito perseguido.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
rejeitar a preliminar
suscitada em contrarrazões
,
e quanto ao mérito,
conhecer e
dar-lhe parcial
provimento
, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões, e quanto ao mérito, conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, Presidente Relatora